Tribunal: TJMT
Processo: 1034803-85.2020.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034803-85.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[TEMISTOCLES ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 080.970.111-15 (APELANTE), RAFAEL DOS SANTOS GOMES - CPF: 062.685.881-00 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELADO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), ROBERTO DE SOUZA MOSCOSO - CPF: 822.222.741-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. PRELIMINAR REJEITADA. DEMONSTRADA CONTRATAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DO CRÉDITO EM CONTA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de nulidade/inexigibilidade de desconto em folha de pagamento, repetição de indébito e danos morais decorrentes de contrato de empréstimo consignado celebrado com o Banco Votorantim S.A., no valor de R$ 514,74, com 58 parcelas de R$ 15,89.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial grafotécnica para verificação da autenticidade das assinaturas constantes no contrato de empréstimo; e (ii) saber se restou comprovada a validade da contratação e a legitimidade dos descontos realizados no benefício previdenciário do autor, afastando as alegações de fraude e ausência de quitação do empréstimo.

III. Razões de decidir

3. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando o conjunto probatório documental já produzido é suficiente para a formação do convencimento judicial, especialmente quando há prova robusta da disponibilização do crédito na conta bancária do autor, conforme resposta oficial de instituição financeira a requisição judicial.

4. A prova pericial grafotécnica mostra-se desnecessária quando a assinatura aposta no contrato de empréstimo apresenta similaridade com as assinaturas constantes nos documentos pessoais do autor juntados com a inicial, não havendo divergências evidentes que justifiquem a dilação probatória.

5. Em relações de consumo envolvendo empréstimos consignados, mesmo com a inversão do ônus da prova, o banco logrou comprovar tanto a existência do contrato quanto a efetiva disponibilização do crédito na conta bancária do autor, mediante transferência eletrônica devidamente documentada por resposta oficial do Banco Bradesco.

6. A ausência de qualquer indício probatório ou elemento documental que evidencie fraude perpetrada por terceiro ou subtração do numerário após o depósito, aliada à comprovação da titularidade da conta corrente e do efetivo crédito do valor, descaracteriza as alegações de nulidade contratual e ilegitimidade dos descontos previdenciários.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova pericial grafotécnica quando o conjunto probatório documental é suficiente para a formação do convencimento judicial, especialmente havendo prova robusta da disponibilização do crédito na conta bancária do consumidor. 2. Em empréstimos consignados, a comprovação da existência do contrato e da efetiva disponibilização do crédito na conta do consumidor, sem indícios de fraude, afasta as alegações de nulidade contratual e ilegitimidade dos descontos previdenciários."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 370, 373, I e II, 355, I; CDC, art. 6o, VIII; CF/1988, art. 5o, LXXVIII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 297; TJ-MT, Ap. 0004151-56.2018.8.11.0079, Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Povoas, 2a Câm. Dir. Priv., j. 18/08/2025; TJ-MT, Ap. 1034856-66.2020.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Vice-Presidência, j. 17/10/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
TEMISTOCLES ALVES DE OLIVEIRA
em face da sentença proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da
ação declaratória de nulidade/inexigibilidade de desconto em folha de pagamento c/c repetição de indébito e danos morais no 1034803-85.2020.8.11.0041,
ajuizada em face do
BANCO VOTORANTIM S.A.
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Em suas razões recursais, o apelante alega a ocorrência de cerceamento de defesa em razão do indeferimento da prova pericial grafotécnica, sustentando divergências evidentes nas assinaturas constantes nos documentos apresentados pelo banco.

Afirma que a simples disponibilização do crédito não é suficiente para validar o contrato de empréstimo, sendo imprescindível a verificação da autenticidade das assinaturas. Para tanto, invoca o Tema 1.061 do STJ, que estabelece a necessidade da perícia grafotécnica para atestar a veracidade das assinaturas.

Requer o provimento do recurso de apelação para que a sentença seja anulada e determinada a realização de prova pericial.

Em contrarrazões, o banco apelado refuta a alegação de cerceamento de defesa, argumentando que os documentos já acostados aos autos são suficientes para formar a convicção do juízo, tornando dispensável a dilação probatória requerida.

Defende, ainda, a validade da contratação, a regularidade dos descontos e a inexistência de dano moral, pugnando pela manutenção da sentença (Id. 307117888).

O apelante possui justiça gratuita deferida nos autos (Id. 307730853).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de
recurso de apelação
interposto por
TEMISTOCLES ALVES DE OLIVEIRA
em face da sentença proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da
ação declaratória de nulidade/inexigibilidade de desconto em folha de pagamento c/c repetição de indébito e danos morais no 1034803-85.2020.8.11.0041,
ajuizada em face do
BANCO VOTORANTIM S.A.
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Depreende-se dos autos que, ao analisar o extrato de seu benefício previdenciário junto ao INSS,
Temistocles Alves de Oliveira
constatou a existência de diversos empréstimos consignados em seu nome, dos quais não se recordava de ter contratado.

Relatou que, na tentativa de esclarecer a situação, buscou administrativamente, por meio da plataforma "consumidor.gov", a cópia do contrato de empréstimo consignado, o comprovante do repasse do valor e a autorização para os descontos, porém não obteve sucesso. Alegou que a recusa do requerido em fornecer os documentos solicitados reforçava sua convicção de que o contrato registrado em seu benefício previdenciário estava viciado.

Especificamente, questionou o
contrato no 233077689, iniciado em fevereiro de 2013, no valor de R$ 514,74, a ser quitado em 58 parcelas de R$ 15,89, do qual foram descontadas 21 parcelas.
Diante disso, requereu a declaração de nulidade/inexigibilidade dos descontos, a repetição em dobro dos valores já descontados e indenização por danos morais.

A sentença proferida julgou improcedentes os pedidos formulados por Temistocles Alves de Oliveira, entendendo que o banco requerido conseguiu demonstrar a regularidade da contratação e o efetivo crédito do valor ao consumidor.

Para fundamentar essa decisão, o juízo baseou-se especialmente na resposta do Banco Bradesco ao ofício judicial, que confirmou o depósito do valor na conta do autor, o que, segundo a sentença, comprova a legitimidade do empréstimo consignado e a regularidade dos descontos efetuados.

Da alegação de cerceamento de defesa – indeferimento de prova pericial grafotécnica.

O apelante sustenta cerceamento de defesa em razão do indeferimento da produção de prova pericial grafotécnica, que, segundo ele, seria essencial para verificar a autenticidade das assinaturas constantes no contrato de empréstimo consignado, argumentando que existem divergências visíveis nas assinaturas constantes nos documentos apresentados pelo banco.

De início, cumpre destacar que, nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil, cabe ao magistrado, como destinatário da prova, avaliar a necessidade de sua produção, indeferindo aquelas que considerar inúteis, protelatórias ou desnecessárias ao deslinde do feito. Tal prerrogativa decorre do poder-dever do juiz de conduzir o processo com celeridade e eficiência, dentro da lógica do princípio da razoável duração do processo (CF, art. 5o, LXXVIII).

A magistrada

a quo
, em sua sentença analisou o pedido do demandado e consignou que:

“[...] Em decisão saneadora de id. 132689925, foram rejeitadas as preliminares invocadas na peça de defesa, sendo fixado como ponto controvertido
“a ilicitude na conduta do requerido, a falha na prestação dos serviços, a legalidade da cobrança, a existência de fraude na contratação, comprovando-se a imprudência, negligência e imperícia, a existência de dano, a extensão dos danos e o nexo causal
”, determinando-se a intimação das partes para especificarem as provas que pretendem produzir.

Manifestação do requerido no id. 133765143, requerendo a produção de prova oral e documental. Decisão de id. 140774630, na qual foi determinada
“a expedição de ofício à agência 2117 do Banco Bradesco, para que no prazo de 15 (quinze) dias, confirme a titularidade da conta 299189, bem como o recebimento do valor de R$ 514,74 (quinhentos e quatorze reais e setenta e quatro centavos), entre os meses de janeiro a maio de 2013”.

Resposta ao ofício juntada no id. 176560683.

As partes apresentaram manifestações no id. 177593092 e id. 177631479.

Vieram os autos conclusos.

[...]

Profiro o julgamento antecipado da lide (artigo 355, I, do Código de Processo Civil), porque a matéria prescinde de outras provas, sendo suficientes para o deslinde da causa as provas documentais contidas nos autos, que permitem a formação do convencimento do juiz, conforme regra do artigo 370, do CPC.

Além disso, as preliminares invocadas na peça de defesa foram rejeitadas na decisão de id. 132689925, cujo decisum não adveio qualquer recurso. [...]” (id. 307117883
)

No caso em análise, verifica-se que o juízo de primeiro grau considerou suficientes as provas documentais já produzidas nos autos para formar seu convencimento, especialmente a resposta ao ofício expedido ao Banco Bradesco, que confirmou a titularidade da conta bancária em nome do autor e o recebimento do valor do empréstimo, envio de TED.

Realça-se que, em que pese o apelante defender a necessidade de retorno dos autos ao juízo de origem para a produção de prova pericial grafotécnica, a fim de analisar a assinatura do contrato de empréstimo original, é possível verificar que a assinatura aposta no contrato de empréstimo é similar às assinaturas apostas nos documentos pessoais do autor juntados com a inicial.

Como bem ressaltado na sentença,
“(...)
consta dos autos a juntada do instrumento contratual datado de 30.01.2013, contendo assinatura identificada como sendo do autor (id. 103686383).”

Dessa forma, não se mostra necessária a realização de perícia grafotécnica.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – DESNECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – EXISTÊNCIA DE PROVAS DOCUMENTAIS SUFICIENTES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide quando a documentação acostada pelo Banco demandado, contendo cópia do contrato assinado, documentos pessoais da parte e comprovante de transferência via TED, é suficiente para comprovar a contratação, tornando desnecessária a realização de perícia grafotécnica.”

(N.U 0004151-56.2018.8.11.0079, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/08/2025, Publicado no DJE 18/08/2025). (grifo nosso)

No caso em análise, há um elemento probatório que assume relevância máxima para a solução da controvérsia: o ofício subscrito pelo Banco Bradesco, juntado aos autos, o qual informa, em caráter oficial e em resposta à requisição judicial, que a conta corrente número 299189, agência 2117, estava aberta e ativa em nome do autor, sendo nela identificado o depósito da quantia de R$ 514,74 por meio de Transferência Eletrônica Disponível, na data de 31.01.2013.

Essa informação, proveniente de instituição financeira regulamentada pelo Banco Central do Brasil e sujeita aos controles normativos da Lei no 4.595/1964, possui presunção de veracidade e constitui prova robusta de que o valor do empréstimo foi efetivamente creditado na conta bancária de titularidade do autor.

Ademais, conforme disciplina o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, mesmo diante da inversão do ônus probatório em razão da aplicação do Código de Defesa do Consumidor, incumbe ao consumidor apresentar ao menos elementos iniciais que autorizem fundar a dúvida plausível sobre fraude, o que não ocorreu no presente caso.

Portanto, considerando que o conjunto probatório já existente nos autos era suficiente para a formação do convencimento do magistrado, especialmente a prova documental da disponibilização do crédito na conta bancária do autor, não se vislumbra cerceamento de defesa no indeferimento da prova pericial grafotécnica.

Rejeito
, portanto, a preliminar de cerceamento de defesa.

No mérito, a questão central a ser analisada é a validade do contrato de empréstimo consignado questionado pelo autor e a legitimidade dos descontos realizados em seu benefício previdenciário.

O autor alega que não se recorda de ter contratado o empréstimo consignado e que não recebeu os valores correspondentes. O banco, por sua vez, sustenta a validade da contratação e comprova a disponibilização do crédito na conta bancária do autor.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é tipicamente de consumo, submetendo-se às disposições do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça na Súmula 297:
"O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".

Em se tratando de relação de consumo, é cabível a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, nos termos do artigo 6o, inciso VIII, do CDC, quando verificada a verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência do consumidor.

No caso, o juízo de primeiro grau determinou a inversão do ônus da prova, cabendo ao banco requerido comprovar a contratação e o efetivo crédito do valor ao consumidor.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que o banco logrou comprovar tanto a existência do contrato quanto a disponibilização do crédito na conta bancária do autor.

O contrato de empréstimo consignado foi juntado aos autos, contendo assinatura como sendo do autor. Além disso, e mais importante, foi juntada aos autos a resposta ao ofício expedido ao Banco Bradesco, que confirmou a titularidade da conta corrente número 299189, agência 2117, em nome do autor, e o recebimento do valor de R$ 514,74 por meio de Transferência Eletrônica Disponível, na data de 31.01.2013.

Essa prova é robusta e suficiente para demonstrar que o valor do empréstimo foi efetivamente creditado na conta bancária de titularidade do autor, descaracterizando a alegação de ausência de quitação ou inexistência do contrato.

Ademais, em que pese o autor alegar que o comprovante de transferência apresentado pelo banco não demonstra a liberação do valor, verifica-se que o requerente poderia ter juntado o extrato da conta corrente referente ao mês contratado, a fim de comprovar que não houve a liberação de valores em sua conta. Contudo, não há nos autos provas nesse sentido.

Segue julgado deste Sodalício,
verbis:

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELO BANCO - AUSÊNCIA DE FRAUDE NA FORMAÇÃO DO CONTRATO - ELEMENTOS DO PROCESSO COMPROVAM A VALIDADE DO CONTRATO - CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - ADEQUADA - RECURSO DESPROVIDO.

Se a parte autora alega não ter celebrado contrato de empréstimo com o banco requerido, a este incumbe comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, como preceitua o art. 373, II, do CPC.

Com a comprovação da efetiva contratação e do crédito liberado pela instituição financeira em favor do requerente, é o caso de julgar improcedente a ação.

Configurada alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC, é caso de condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

(N.U 1034856-66.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Vice-Presidência, Julgado em 17/10/2022, Publicado no DJE 17/10/2022). (grifo nosso)

No caso em análise, além da comprovação do depósito do valor do empréstimo na conta bancária do autor, não há nos autos qualquer indício probatório ou elemento documental que evidencie fraude perpetrada por terceiro ou eventual subtração do numerário imediatamente após o depósito. O autor não anexou documento algum que infirmasse a titularidade da conta ou que indicasse ter havido apropriação ilícita por pessoa estranha.

Portanto, considerando que o banco logrou comprovar tanto a existência do contrato quanto a disponibilização do crédito na conta bancária do autor, e que não há nos autos qualquer indício probatório ou elemento documental que evidencie fraude, não há que se falar em nulidade do contrato de empréstimo consignado ou em ilegitimidade dos descontos realizados no benefício previdenciário do autor.

Por conseguinte, não havendo ilicitude na conduta do banco, não há que se falar em repetição de indébito ou em indenização por danos morais.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação,
REJEITO
preliminar de cerceamento de defesa e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios em 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida ao apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025